Tribunal: TCU
Processo: 037.956/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15935/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.956/2021-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Gladyce Lorraine Pires Paz Sobrinho (XXX.271.707-XX); Lourdes de Oliveira Ribeiro (XXX.016.071-XX); Maria Elena Cardoso Tomaz (XXX.506.317-XX); Maria da Gloria Carmo de Mattos (XXX.997.237-XX); Marta Antunes Fernandes (XXX.186.907-XX); Sandra Maria Oliveira de Souza (XXX.642.927-XX); Sheylla Pires Paz Sobrinho (XXX.748.647-XX); Simone Maria Goncalves Paz Barreto (XXX.408.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.